Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA CULTIVO AGRÍCOLA. ERRO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL INEXISTENTE. PAGAMENTO, À APELADA, DO VALOR PROPORCIONAL À ÁREA CULTIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o apelante incorreu em erro substancial ao celebrar o negócio jurídico, objeto da demanda, relativamente a um dos itens do respectivo objeto, ou seja, o tamanho da área disponível para cultivo agrícola, bem como avaliar se deve ser declarada a insubsistência da dívida constante nas cédulas de produto rural que ultrapassar o valor proporcional de sacas de sojas alegadamente “depositadas” pelo apelante em favor da ré.
2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. O indeferimento do requerimento de produção de prova pericial formulado pelo autor não pode ser visto, no caso em exame, como cerceamento de defesa.
3. Os litigantes celebraram negócio jurídico aos 22 de fevereiro de 2021 consubstanciado no arrendamento, pelo apelante, de 5.911 ha (cinco mil, novecentos e onze hectares), sendo 5.000 ha (cinco mil hectares) disponíveis para cultivo de grãos, pelo período de 15 (quinze) anos, com pagamento anual mediante o cálculo de 8 (oito) sacas por hectare. 3.1. O mencionado negócio foi garantidlo por meio de duas cédulas de produto rural, CPR, emitidas pelo autor, nos valores de 10.000 (dez mil) e 30.000 (trinta mil) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos) com vencimento em 30 de abril de 2022.
4. O apelante alega, no entanto, a ocorrência de erro substancial, por não ter sido informado a respeito da existência de embargo ambiental relativo ao procedimento administrativo no 630807/2014 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, que proibiu o uso agrícola de grande extensão das terras arrendadas, tendo sido disponibilizado, para efetivo cultivo, apenas a pequena fração de aproximadamente 1.700 ha (mil e setecentos hectares).
5. No que concerne à celebração do negócio jurídico convém ressaltar que as questões a respeito da existência ou da validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 5.1. Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído peloa.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficáciaé formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 5.1. No caso, a controvérsia reside da validade.
6. A respeito dos respectivos defeitos, o Código Civil Brasileiro estabeleceu dois graus de invalidade dos negócios jurídicos. O primeiro deles se encontra no art. 166 do referido código, que se refere à nulidade, e, o segundo, está descrito no art. 171, tratando-se de anulabilidade. 6.1 O grau de invalidade pretendido pelo apelante é a anulação do negócio jurídico.
7. Na hipótese, de acordo com os termos do negócio jurídico celebrado, houve a previsão do cultivo agrícola na extensão de 5.000 ha (cinco mil hectares). 7.1. O recorrente, no entanto, promoveu o plantio em apenas 1.700 ha (mil e setecentos hectares), ao argumento de existência de embargo ambiental imposto sobre a área restante. 7.2. As provas trazidas a exame evidenciam que, à época da celebração do negócio jurídico em análise, dia 22 de fevereiro de 2021, não subsistiam os efeitos do embargo ambiental informado, pois foi desconstituído no dia 3 de dezembro de 2020.
8. O conjunto probatório carreado aos autos também demonstrou que o ora recorrente não efetuou o pagamento convencionado em favor da apelada, nem mesmo em valor proporcional à fração da área cultivada.
9. Recurso conhecido e desprovido.